Tribunal: CARF
Processo: 11707.720814/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.720814/2017-80
ACÓRDÃO
1401-007.519 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGETECNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2006
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA
DE PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.519 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720814/2017-80
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
procedente o lançamento e manteve o crédito tributário em litígio.
O lançamento de ofício, formalizado por meio de Auto de Infração lavrado em
21/06/2017, refere-se à exigência de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado sobre base de cálculo
estimada e não recolhido nos respectivos vencimentos. A exigência abrange os seguintes períodos
de apuração do ano-calendário de 2016:
Período de Apuração 02/2016: Valor de IRPJ estimado não recolhido de R$
258.817,66;
Período de Apuração 05/2016: Valor de IRPJ estimado não recolhido de R$
207.684,65.
O valor total da multa isolada lançada de ofício perfaz o montante de R$ 233.251,16
(duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).
A autuação fundamentou-se no disposto no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Regularmente intimada da autuação, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
impugnação, na qual sustentou, em síntese, que os débitos de IRPJ que originaram a multa isolada
foram incluídos no Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória
no 766/2017. E argumentou que a adesão ao referido parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN), o que tornaria
indevida a exigência da penalidade.
A DRJ, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação, sob o
argumento de que o parcelamento do débito não se confunde com o pagamento e, portanto, não
possui o condão de afastar a multa isolada, que tem como fato gerador o descumprimento da
obrigação de recolher as antecipações mensais do tributo no prazo legal. Fundamentou seu
entendimento na distinção entre as hipóteses de suspensão (art. 151 do CTN) e extinção (art. 156
do CTN) do crédito tributário, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o
REsp no 1.102.577/DF e o REsp no 284189/SP, que corroboram a tese de que o parcelamento não
equivale a pagamento para fins de exclusão de penalidades.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.519 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720814/2017-80
3
Inconformada com a decisão de primeira instância, da qual tomou ciência em
29/11/2022, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário em 28/12/2022, reiterando os
argumentos apresentados na impugnação. Reafirma que a finalidade do PRT é a regularização
fiscal e que a manutenção da multa, mesmo após a inclusão dos débitos no programa, contraria o
espírito da legislação que instituiu o parcelamento, pugnando, ao final, pelo cancelamento integral
do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A controvérsia cinge-se à exigibilidade da multa isolada de 50% sobre o IRPJ
estimado não recolhido, em face da posterior inclusão dos débitos no Programa de Regularização
Tributária (PRT).
A jurisprudência desta Corte Administrativa, notadamente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consolidou o entendimento de que a multa isolada prevista no art. 44, inciso II,
alínea ‘b’, da Lei no 9.430/96, é indevida quando o contribuinte, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, inclui o débito em programa de parcelamento.
O Acórdão no 9303-012.843, da 3a Turma da CSRF, é preciso ao decidir a matéria:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título
de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma
penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a
instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como
pressuposto a impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do
ano-calendário, conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a
saber:
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.519 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720814/2017-80
4
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do
imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão
sendo recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando
tal situação incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de
recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de
efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei
no 9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento delas. (g.n)

O cerne da questão, portanto, passa a ser a cronologia dos fatos e o ônus da prova.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente aderiu ao PRT em 31/05/2017,
enquanto o Auto de Infração foi lavrado em 21/06/2017. Contudo, não há nos autos qualquer
prova de que o procedimento fiscal que culminou na lavratura do presente Auto de Infração tenha
sido iniciado em data anterior à adesão da contribuinte ao Programa de Regularização Tributária.
O ônus de comprovar o início da ação fiscal, como fato constitutivo do direito de
aplicar a penalidade, recai sobre a Fazenda Nacional, e tal prova não foi produzida. Na ausência de
elementos que demonstrem que a adesão ao PRT ocorreu após o início da fiscalização, e
considerando a proatividade da contribuinte em regularizar sua situação fiscal, a exigência da
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.519 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720814/2017-80
5
multa isolada se mostra indevida. A conduta da Recorrente deve ser considerada espontânea,
afastando a penalidade.
Por fim, na dúvida, o Código Tributário Nacional, em seu art. 112, estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades.
Destaca-se que o parcelamento foi convalidado no novo pedido à fl. 83, indicando
que, na data do auto de infração, existia parcelamento vigente. Mesmo após rescisão e nova
adesão em outubro, o débito permaneceu parcelado. A multa de mora de 20% foi incluída no
parcelamento junto ao débito confessado, porém não constou da decisão de origem nem foi
objeto de recurso, esclarecendo os fundamentos da decisão.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 106
DF CARF MF
Original